Tribunal: TJBA
Processo: 8064828-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064828-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: ED ALIMENTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETUADAS AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS NA ORIGEM PELO EXEQUENTE E NÃO ENCONTRADOS BENS DA EXECUTADA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, PELO PRAZO DE UM ANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC. TÃO LOGO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL, CABÍVEL A REATIVAÇÃO DO PROCESSO. SE NOVAS PESQUISAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS PODEM SER REALIZADAS, DEVE A PARTE EXEQUENTE PROVOCAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que suspendeu a execução e o prazo prescricional com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de bens a penhorar autoriza a suspensão da execução pelo prazo de um ano, bem como do prazo prescricional, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a sistemática processual, no caso de não serem localizados o executado ou bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano e, transcorrido tal lastro temporal sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis, deverão ser arquivados os autos, os quais poderão ser, a qualquer tempo, desarquivados caso encontrados bens penhoráveis, conforme interpretação sistemática do artigo 921, inciso III e §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 4. Além do mais, o fato de ter sido determinada a suspensão do feito não impede que a parte exequente/agravante possa, a qualquer tempo, promover atos/diligências a fim de localizar bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064828-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravada ED ALIMENTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02